Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-24.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ART. 13, IX, DA LEI N. 14.310/2002 - SUBMISSÃO A REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA ACOMPANHAR A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - INEXIGIBILIDADE DE PARTIPAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SÚMULA VINCULANTE 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - REFORMA DA SENTENÇA A QUO - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000050-24.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/05/2022 Publicação: 24/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ART. 13, IX, DA LEI N. 14.310/2002 – SUBMISSÃO A REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC PARA ACOMPANHAR A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DE PARTIPAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA VINCULANTE 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – REFORMA DA SENTENÇA A QUO – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Kairo Alexandre Vieira Rezende, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de 1º grau e manter o ato punitivo oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.598/2017-SRH – 1ª Cia PM Ind. Foi invertido o ônus da sucumbência e condenado o apelado, Kairo Alexandre Vieira Rezende, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil de 16/03/2015, ressalvando-se estar suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado, por este litigar sob o pálio da justiça gratuita RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Kairo Alexandre Vieira Rezende em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 109.598/2017-SRH – 1ª Cia PM Ind, pelos seguintes fatos e fundamentos: 1. Síntese do fato: O militar supracitado, no dia 27 de abril de 2017, estando autorizado pela Srª Asp. Of. PM Camila Nigri a deslocar até o CMI (na Av. Amazonas, Gameleira) para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reabastecimento da viatura e manutenção do chip do DVEC da viatura de prefixo PMMG 24060, foi avistado em local afastado e diverso do local onde fora autorizado a deslocar, estando na Rua Diábase defronte ao portão das Armas da Academia de Polícia Militar, ao ser interpelado via telefone de sua localização logo em seguida ter sido avistado, informou estar na Av. Barão Homem de Melo voltando para Nova Lima. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso I do Art. 14 do CEDM “executar atividades particulares durante o serviço”. (Evento 1 – DOC7, pág. 01). Em face da transferência do comunicado para a Academia de Polícia Militar/ Centro de Administração de Ensino (APM/CAE), os autos foram remetidos para aquela Unidade (Evento 1, DOC8, pág.3). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 - DOC8, págs. 06/08). Determinado o retorno dos autos para a oitiva das testemunhas Subtenente PM Adilson Aparecido Lopes e 1º Sgt PM Vandeir Luís Barbosa, o encarregado apresentou relatório complementar, concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do art. 13, inciso IX, do CEDM (Evento 1 – DOC9, págs. 04/06 e págs. 09/11, DOC10; DOC11; DOC12; DOC13, págs. 01/06 e págs. 08/10 e DOC14, págs. 01/05). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer sugerindo o arquivamento dos autos por falta de elementos suficientes que comprovem a transgressão apontada no artigo 13, inciso IX, da Lei n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC14, pág. 09/10 e DOC15, pág. 01). O chefe do Centro de Administração de Ensino discordou do parecer exarado pelo CEDMU, por entender que restou demonstrado o cometimento da transgressão disciplinar tipificada no art. 13, IX, do CEDM, motivo pelo qual encaminhou os autos ao comando imediatamente superior, para decisão, nos termos do artigo 84 do CEDMU (Evento 1 – DOC15, págs. 03/07 e DOC16, págs. 01/02). O comandante da Academia de Polícia Militar solucionou o feito, determinando o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar ora especificada, BIR n. 35 de 15/10/2018 – APM/CAE (Evento 1 – DOC16, págs. 04/06). O ato de sanção publicado no BIR n. 102, de 11/10/2018 – APM/CAE – demostra que o autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 13, IX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC16, págs. 07/08). O autor interpôs recurso administrativo ao subcomandante-geral da PMMG (Evento 1 – DOC17, págs. 02/11 e DOC18, págs. 01/09). O comandante da Academia de Polícia Militar, com fulcro na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, anulou os atos do processo, a partir da folha 45, e determinou o retorno dos autos, para saneamento de vícios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (BIR n. 40 de 01/12/2018 - Evento 1 – DOC19, págs. 01/02). As diligências complementares foram devidamente cumpridas (Evento 1 – DOC19, págs. 04/10 e DOC20, págs. 01/07). Apresentadas novas razões finais de defesa pelo comunicado (Evento 1, DOC 21 e DOC 22), o encarregado apresentou relatório complementar concluindo novamente pelo cometimento da transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso IX, do CEDM (Evento 1 – DOC22, págs. 07/08, DOC23, págs. 01/08 e DOC24, pág. 01). No mesmo sentido, opinou o CEDMU (Evento 1 – DOC24, págs. 05/07). O chefe do Centro de Administração de Ensino concordou com os pareceres emitidos pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BIR n. 15 de 20/02/2019 - Evento 1 – DOC24, págs. 09/10 e DOC25, págs. 01/05). O ato de sanção publicado no BIR n. 15 de 20/02/2019 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC25, págs. 06/07). Os recursos disciplinares interpostos perante o comandante da Academia de Polícia Militar e perante o comandante-geral da PMMG foram improvidos, consoante se depreende no BIR n. 25 de 25/03/2019 – APM/CAE e no BGPM n. 423 de 06/12/2019, respectivamente (Evento 1 – DOC27, págs. 04/07 e DOC29, págs. 08/09). Na peça inicial, a defesa alegou que a sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.598/2017, padece de ilegalidade, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), bem como por vício de motivação, sob os seguintes argumentos: a Administração Militar indeferiu os pedidos de juntada do extrato de registros funcionais ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), impossibilitando assim a análise dos antecedentes do comunicado para a solução do processo e em inobservância aos artigos 68, II, §2º, 16, I, e 42, III, todos da Lei Estadual n. 14.310/2002; que a oitiva das testemunhas Subtenente PM Adilson Aparecido Lopes e Sargento PM Vander Luiz Barbosa (as quais embasaram a sanção disciplinar) se deram com a presença exclusiva do encarregado, de forma inquisitiva e unilateral, sem a presença de duas testemunhas de apresentação, nos termos do art. 155 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA); e o indeferimento do pedido da defesa de interrogatório do comunicado ao fundamento de que tal medida é admitida apenas em processos demissionários. Salientou que não é admissível que a Administração Militar, em suas fundamentações, limite-se a utilizar a Resolução Conjunta n. 4.220 para reafirmar a validade de seus atos, enquanto a previsão normativa dessa é arrazoada na sua condição subsidiária, que visa regulamentar a forma como o procedimento é determinado pela Lei n. 14.310/2002. Com essas considerações, requereu que seja julgado procedente o pedido, para anular o ato administrativo sancionador oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.598/2017, a restituição dos pontos suprimidos do conceito funcional do autor, o ressarcimento das oito horas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de prestação de serviço e a retificação da ficha funcional, com a exclusão de quaisquer referências à punição oriunda do PCD. Pugnou também pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado para apresentar contestação no prazo legal, e, ainda, pela condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 e 08. Em despacho inaugural, o MM. juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível determinou ao autor emendar a inicial com a documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira (Evento 04). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos coligidos no Evento 08. O MM. juízo a quo recebeu a inicial, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 10). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 19 – CONT). Em síntese, alegou que não há qualquer irregularidade no processo de comunicação disciplinar apta a amparar a anulação da sanção disciplinar aplicada. Afirmou que a conduta antiética descrita no artigo 14, inciso I, do CEDM encontra reforço no disposto no artigo 295 do RGPM, que estabelece que, “durante as horas de serviço, todos devem devotar-se exclusivamente ao exercício de suas funções e aos interesses profissionais”. Disse que as provas carreadas aos autos demonstram que o autor, embora notificado para apresentar sua defesa, e após utilizar todos os meios de prova admitidos em direito, não conseguiu elidir a imputação contida no libelo acusatório. Segundo o Estado de Minas Gerais, a prova testemunhal carreada aos autos comprova a transgressão disciplinar, visto que o autor foi visto em local afastado e diverso de onde foi autorizado a deslocar. Aduziu que o autor não apresentou causa que justificasse sua conduta, tampouco de impedimento ou suspeição das testemunhas. Dessa forma alegou que o ato disciplinar está em conformidade com as determinações legais e com as provas acostadas aos autos. Destacou que o autor foi devidamente notificado, constando no termo de abertura de vista a descrição minuciosa da transgressão disciplinar, bem como a possibilidade de realizar a produção de prova. Alegou que o autor exerceu o direito de defesa com a apresentação de defesa prévia e alegações finais, momento em que poderia apresentar todas as matérias, impugnações e requerimentos que entendesse cabíveis à defesa de seus interesses no processo. Disse que o indeferimento das diligências foi, devidamente, motivado pelo encarregado do processo administrativo-disciplinar, com fulcro no inciso IX do artigo 70 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mesmo sentido, salientou que a juntada do extrato de registros funcionais é medida obrigatória somente em processos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, mostrando-se discricionária nos demais processos, nos termos do artigo 518, §5º, do MAPPA. Quanto ao indeferimento da acareação, afirmou que o artigo 167, §2º, do MAPPA prevê que a medida requerida pelo autor ocorrerá em caráter excepcionalíssimo, quando for eminentemente necessária para a busca da verdade real, o que não é o caso dos autos, considerando que a transgressão disciplinar restou devidamente demonstrada nas demais provas acostadas aos autos. Em relação ao interrogatório, afirmou que não há obrigatoriedade na oitiva do autor – art. 126 do MAPPA, sendo esta exigida apenas no curso do processo administrativo-disciplinar, o que não é o caso. Citou o art. 97 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), a fim de afastar a alegada ilegalidade quanto à utilização da Resolução Conjunta n. 4.220/2002 (MAPPA) pela Administração em suas decisões. Por fim, alegou que a análise da matéria pelo Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CR/88). Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A defesa do autor impugnou a contestação, corroborando as alegações e os pedidos iniciais, e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Evento 24). O Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir (Evento 29). O MM. juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende no Evento 31, in verbis: [...] Dada a natureza acusatória do processo administrativo disciplinar é garantido aos réus em geral empreenderem a defesa com amplitude, mediante o exercício do contraditório, com o fim de busca à inocência. Todavia, tais garantias não foram instituídas desarrazoadamente para prejudicar o curso do processo, inviabilizar a persecução disciplinar e fazer reinar a impunidade. O processo nada mais é do que um sistema de atuação, com atos sequenciados e regulados por lei. Conforme o dispositivo acima transcrito a acusação deverá existir mediante um processo, enquanto o contraditório e a ampla defesa serão exercidos neste, com os meios e recursos inerentes, portanto com a observância do rito disposto na lei própria – no caso a Lei Estadual n. 14.310/2002, desde que a mesma não contrarie a Constituição Federal. Consta no artigo 56, da Lei Estadual n. 14.310/2002: [...] O artigo 97 da Lei Estadual n. 14.310/2002 impõe aos comandantes gerais das instituições militares estaduais a normatização dos casos omissos ou duvidosos da mesma lei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Através da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012, os Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar aprovaram o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA. Em específico, o processo de comunicação disciplinar foi regulamentado pelos seus artigos 35 e seguintes do MAPPA. Processo de rito sintetizado, é destinado a apuração de faltas de menor monta, foi regulamentado pelos seus artigos 35 e seguintes do MAPPA. [...] Na fase de alegações finais e em razões recursais o Autor requereu diligências quando já findada a instrução e não mais comportava a produção de provas por haver operado a preclusão consumativa. Isto posto, incabível se aventar o cerceamento de defesa, considerando que no momento adequado o Autor teve a oportunidade de produzir prova e não o fez. Quanto ao rito sintetizado, não existe previsão de interrogatório, o que não fere às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, posto que o comunicado apresenta a sua versão por meio de defesa escrita o que de fato se deu no presente caso. De outro lado, pela cópia do processo de comunicação disciplinar trazida aos autos conclui-se haver a Administração Militar preterido o direito ao contraditório e ampla defesa do Autor, durante a colheita da prova testemunhal. Apesar de notificado o Autor não se fez presente nas oitivas das testemunhas Subtenente PM Adilson Aparecido Lopes e 1º Sargento PM Vandeir Luís Barbosa. Os depoentes foram ouvidos sem que o respectivo encarregado nomeasse um defensor para o ato, a fim de garantir a oportunidade de reperguntas, pelo que a prova testemunhal foi colhida de forma inquisitiva e unilateral. Com tais fundamentos, acolheu o pedido do autor, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (CPC), anulando a punição disciplinar que lhe foi aplicada. Determinou o estorno da pontuação decotada do conceito funcional do autor, a retirada do respectivo registro dos seus assentamentos funcionais e o pagamento do valor correspondente á prestação de serviço punitiva, corrigido a partir da efetiva prestação do mesmo. Deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I do artigo 10 da Lei Estadual n. 14.939/2010. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do §3º do artigo 85 do CPC. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 36). Em síntese, alegou que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo-disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante n. 5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alegou que o apelado foi regularmente notificado para a oitiva das testemunhas Subtenente PM Adilson Aparecido Lopes e 1º Sargento PM Vander Luis Barbosa, para facultativamente comparecer ao ato instrutório. Disse que o apelado recebeu a notificação fazendo presumir que compareceria ao ato acompanhado de defensor ou em defesa própria, motivo pelo qual não houve nomeação do defensor ad hoc. Aduziu que o apelado exerceu o seu direito de defesa em todas as oportunidades, seja pela autorrepresentação ou por meio de advogado, e em nenhuma destas hipóteses perquiriu o refazimento das inquirições em virtude de sua ausência. Disse que o comportamento da defesa no procedimento administrativo revela que a nulidade identificada pelo magistrado não ocorreu, tendo o acusado renunciado a seu direito subjetivo. Nesses termos, pugnou pelo provimento do presente recurso e pela improcedência dos pedidos formulados na peça de ingresso. A defesa apresentou contrarrazões de apelação reiterando os termos outrora trazidos e requereu a manutenção da sentença recorrida e, ainda, que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, mantendo-se a anulação do ato administrativo sancionador oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.598/2017 (Evento 41). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Primeiramente, é importante registrar que a atuação do Poder Judiciário no processo administrativo é limitada à análise da regularidade do procedimento, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Partindo dessa premissa, ao analisar o procedimento administrativo em comento, verifico que a transgressão disciplinar imputada ao apelado restou devidamente comprovada e que não houve ilegalidade em seu trâmite, restando demonstrado que o Processo de Comunicação Disciplinar instaurado tramitou em conformidade com a legislação que rege a matéria e em observância às garantias da ampla defesa e do contraditório, conforme passo a demonstrar. O apelado, Sd PM Kairo Alexandre Vieira Rezende, foi comunicado disciplinarmente sob a acusação de que, no dia 27/04/2017, autorizado pela Asp. Of PM Camila Nigri a deslocar-se até o CMI (na Av. Amazonas, Gameleira), para reabastecimento da viatura e manutenção no chip do DVEC da viatura de prefixo PMMG 24060, foi avistado em local afastado e diverso do autorizado a deslocar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 estando na Rua Diabase, defronte ao portão das Armas da Academia de Polícia Militar, ao ser interpelado via telefone de sua localização logo em seguida ter sido avistado, informou estar na Av. Barão Homem de Melo voltando para Nova Lima (Evento 1 – DOC7, pág. 01). Após a conclusão do processo, o apelado foi enquadrado e punido disciplinarmente, todavia, em sede recursal, a Administração Militar, com fundamento na Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal, anulou os atos praticados a partir da notificação do comunicado/apelado para inquirição de testemunha (fl. 45 do PCD) e determinou o retorno do feito para diligências (BIR n. 40 de 01/12/2018 - Evento 1 – DOC19, págs. 01/02). Desta feita, o apelado foi notificado para a inquirição da testemunha Soldado PM Caroline Carvalho Navarro Oliveira (Evento 1 – DOC19, pág. 09), esteve presente e fez perguntas à referida testemunha (Evento 1 – DOC19, pág. 10 e DOC20, pág. 01). O novo Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das alegações de defesa final confeccionado apresentou a acusação do cometimento, em tese, da transgressão disciplinar prevista no inciso IX do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – nos seguintes termos: [...] O militar supracitado, no dia 27 de abril de 2017, às 11h12min, Sra. Asp Of PM Camila Nigri a deslocar até o CMI (na Avenida Amazonas, Gameleira) para reabastecimento da viatura e manutenção do chip do DVEC da viatura de prefixo PMMG 24060, foi avistado em local afastado e diverso do local onde fora autorizado a deslocar, estando na Rua Diábase, defronte ao portão das Armas da Academia de Polícia Militar, ao ser interpelado via telefone de sua localização logo em seguida ao ser avistado, informou estar na Avenida Barão Homem de Melo voltando para Nova Lima – MG (Evento 1 – DOC20, pág. 06). O apelado apresentou sua defesa, alegando, preliminarmente, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em face da ausência de interrogatório do acusado e da juntada do extrato de registros funcionais. Requereu que se procedesse à acareação entre o comunicado, o comunicante e as testemunhas. No mérito, pugnou pela improcedência da acusação ou pela desclassificação para a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM. Requereu ainda a substituição da pena para a medida prevista no art. 10 do mesmo diploma legal (Evento 1 – DOC21 e DOC22, págs. 01/04). Por conseguinte, o encarregado apresentou novo relatório, manifestando-se pelo enquadramento e pela punição do ora apelado na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, IX, do CEDM, senão vejamos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O comunicado afirma em suas razões de defesa que concluiu o Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2014 na APM (local no qual afirma ter se perdido). O CFSd 2014, teve uma duração de aproximadamente 10(dez) meses e durante esse tempo, o comunicado em suas RED afirma que residiu próximo à APM. Diante dessas afirmações, evidencia-se que o comunicado tinha conhecimento geográfico da Região do complexo da APM, uma vez que percorreu ruas do bairro por diversas vezes durante o período em que estava realizando curso em epígrafe. Vale frisar que é certo que o comunicado sabia sim onde se encontrava no momento dos fatos, pois conforme declarações da testemunha ouvida às fls. 115-116 (Sd Navarro), esta afirma que percorreram toda a extensão da rua Platina, vindo a parar a viatura de frente à Drogaria Araújo. Fato esse que corrobora com a afirmação do comunicante, às fls. 42-43, que foi dito via telefone pelo comunicado, ao ser questionado pelo comunicante de que estava se deslocando até a Citerol para resolver questões relativas ao fardamento pessoal e que não vislumbrava nenhum problema em utilizar a viatura da PMMG para esse fim, uma vez que seu veículo particular estava com defeito. Diante da situação anterior apresentada e com base nas declarações da Sd Navarro, ficou latente o cometimento da transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso IX do CEDM. Mais uma vez, vale lembrar que o CFDd possui em sua grade curricular a disciplina de Armamento e Tiro. A parte prática da citada disciplina é ministrada no complexo da Gameleira (local onde está situado o CMI) e, portanto, os alunos que realizaram o citado curso, por diversas vezes, fizeram o trajeto da EFSD até o Complexo da Gameleira utilizando-se de meios próprios. Por esse motivo, não é razoável a alegação do comunicado de que não tinha o conhecimento mínimo da localidade em que se encontrava, ao ponto de se perder. Dessa forma, poderia o comunicado ao perceber que havia ingressado na rua Platina, deveria de imediato parado a viatura, solicitado informações via 190 (COPOM) ou ainda feito chamado via rede rádio da viatura em que estavam, e não apenas ter seguido o trajeto por toda a extensão da rua Platina conforme afirmação da Cmt Guarnição às fls. 115-116 dos autos, vindo a ser encontrado pelo comunicante defronte ao Portão das Armar da APM. O comunicado alega em suas RED que após ter cumprido a missão que lhe foi determinado, se deslocou para fora do complexo do 5º BPM, saindo pela Av. Amazonas confiando mais uma vez no GPS do seu aparelho celular e por esse motivo, não pediu informação aos militares dentro do complexo e, acabou entrando em uma rua que o deixou perdido. Mais uma vez, tal alegação não se justifica, pois ao ter percebido que estava perdido, poderia ter utilizado de várias formas para se localizar, dentre elas: retornar até o Complexo da Gameleira e se informado com os militares do próprio 5º BPM (sentinela)/BPCHQ (sentinela) e em último caso, no interior do complexo da DAL mais precisamente no CMI, qual o percurso mais correto que deveria utilizar para retornar com destino a Nova Lima-MG, o que não foi feito por ele. Quanto a alegação da defesa de que o comunicante aduziu que o comunicado foi visto em local afastado e diverso do local onde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 fora autorizado a deslocar, tal alegação não procede. Vale destacar que o artigo 56 do CEDM e seus parágrafos, é claro ao definir que a comunicação disciplinar é a formalização escrita, assinada por militar e dirigida à autoridade competente, acerca de ato ou fato contrário à disciplina, bem como é a expressão da verdade. Quanto ao pedido de interrogatório do acusado, bem como a acareação entre o Comunicante, Comunicado e Testemunhas, tal alegação da defesa não é cabível em sede de PCD, por falta de amparo legal, se aplicando tais métodos apenas em casos de processos demissionários, conforme CEDM e MAPPA. Que quanto a imputação dos fatos narrados na portaria se amoldar a outra transgressão disciplinar, mas específica, sendo esta ao previsto no artigo 14, II do CEDM (afastamento injustificado), razão não assiste ao acusado. Após detalhada análise, entendo que tipificação prevista no inciso IX do artigo 13, do CEDM, se encontra em perfeito alinhamento aos fatos e é sim a mais específica ao caso concreto, haja vista que o uso da viatura pelo acusado, foi fundamental para a concretização da conduta descrita. Em que pese o acusado haver solicitado, a juntada do ERF aos autos, tal pedido em sede de PDC, se trata de ato discricionário da autoridade militar ou do Encarregado, nos termos do parágrafo 5º do artigo 518 do MAPPA. Diante do exposto, a afirmação do comunicante de que o comunicado teria informado a ele que estava deslocando até a loja Citerol, torna-se plausível, pois não se justifica o comunicado ter percorrido toda a extensão da rua Platina e vir a parar a viatura justamente próximo da loja em questão e ainda pedir informação a uma pessoa, a qual sequer não foi identificada/informada pelo acusado, sendo que ele poderia ter se dirigido ao sentinela da APM e solicitado informações, com o fim de se resguardar, o que não foi feito (Evento 1 – DOC22, págs. 07/08, DOC23, DOC24, pág. 01). No mesmo sentido foi o parecer exarado pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC24, págs. 05/07). O chefe do Centro de Administração de Ensino acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – DOC24, págs. 09/10 e DOC25, págs. 01/05). O ato de sanção publicado no BIR n. 15 de 20/02/2019 demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC25, págs. 06/07). Os recursos disciplinares interpostos perante o comandante da Academia de Polícia Militar (BIR n. 25 de 25/03/2019) e perante o comandante-geral da PMMG foram improvidos consoante se depreende no BIR n. 25, de 25/03/2019, e no BGPM n. 477, de 06/12/2019 (Evento 1 – DOC27, págs. 04/07 e Evento 01 – DOC29, págs. 08/09). Em relação à alegação de ilegalidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa em face da não realização do interrogatório do acusado, da acareação e da ausência de juntada do extrato de registros funcionais, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Observa-se que a matéria foi fundamentadamente rejeitada pela autoridade administrativa, com base na norma aplicável à espécie, conforme se extrai de sua decisão: g) que vem expor cerceamento de defesa e consequente prejuízo para o militar acusado no processo administrativo em debate, e requer o interrogatório do acusado e oportunizada defesa, na formado artigo 68, VI do CEDM; que seja realizada acareação entre o comunicado, o comunicante e as testemunhas de ambos; na forma do artigo70, IX do CEDM e a juntada do Extrato de Registros funcionais – ERF do comunicado, atualizado, na forma do artigo 68, §2º do CEDM; Razão não assiste à defesa. Ao acusado, foi oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º da CF/88 e demais normas internas da PMMG. As alegações apresentadas pela defesa do Comunicado não se aplicam em sede de PCD por falta de amparo legal. Tais fundamentações são previstas nos casos de processos administrativos demissionários nos termos do CEDM e MAPPA. Quanto a alegação da não juntada do ERF do comunicado nos autos, cabe frisar que nos termos do §5º, do artigo 518 do MAPPA, que tal medida é ato discricionário da autoridade militar ou do Encarregado. Importa registrar que a Lei Estadual n. 14.310/2002 que dispõe sobre o CEDM expressamente prevê em seu art. 97: Art. 97 – Os casos omissos ou duvidosos, resultantes da aplicação deste Código, serão normatizados pelo Comandante-geral, mediante atos publicados no Boletim Geral das IMEs ou equivalente no CBMMG. Nesse sentido, foi editada a Resolução Conjunta n. 4.220/2002, que criou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos nas Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Dessa forma, carece de amparo a alegada nulidade, por ter a autoridade administrativa fundamentado suas decisões com base na Resolução Conjunta n. 4.220/20. Ademais, registra-se que o dispositivo legal citado pela defesa para amparar o pedido de ilegalidade pela ausência de juntada do Extrato de Registro Funcional (ERF) (art. 68, II, §2º) está inserido no Capítulo II do Título VI da Lei Estadual n. 14.310/2002 e se refere, portanto, ao Processo Administrativo-Disciplinar, de natureza demissionária, situação diversa da matéria em exame. Conforme demonstrado, a autoridade administrativa, acertadamente, motivou sua decisão com base no art. 518, §5º, que prevê: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 § 5º Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Temos ainda que, embora o extrato de registros funcionais do comunicado não tenha sido juntado aos autos, houve avaliação, pela autoridade administrativa, dos antecedentes do comunicado para a dosimetria da pena, considerando que o ato de sanção revela a contabilização da circunstância atenuante prevista no inciso II do art. 20 do CEDM (Evento 1, DOC25, pág.6). Outrossim, insta salientar que, ao contrário do que concluiu o magistrado a quo, entendo que não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa na colheita da prova testemunhal. Sobre a defesa técnica nos processos administrativo-disciplinares, dispõe a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal que "a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo-disciplinar não ofende a Constituição". No mesmo sentido, cito ainda: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME SUAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E RESPEITO AO REGIMENTO INTERNO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório no decorrer do procedimento administrativo disciplinar supre eventual deficiência no decorrer de procedimento que antecede a instauração do PAD. 2. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que o processado se defende dos fatos que lhe são imputados no ato de instauração do processo administrativo e não de sua capitulação jurídica. (MS n. 36.689, 1ª T/STF, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/5/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. ALEGAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a comissão processante observou o devido processo legal, assegurando ao recorrente o exercício do direito de defesa e do contraditório, de modo que não há falar em nulidade. Ademais, a falta de defesa técnica no processo administrativo não viola o direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante 5. 2. Nos termos da jurisprudência assentada nesta Corte, não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerado suficiente o registro do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve ciência. (AgR no RMS n. 30.575, 2ª T/STF, rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/10/2019 ) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No caso em tela, constata-se que o comunicado foi notificado acerca das inquirições das testemunhas, Sub Ten Adilson Aparecido Lopes e 1º Sgt PM Vandeir Luís Barbosa (Evento 1, DOC10, pág.9 e DOC11, pág.2), deixando, todavia, de comparecer. Da mesma forma, foi notificado para a inquirição da Sd PM Caroline Carvalho Navarro Oliveira, tendo comparecido ao ato, oportunidade na qual formulou perguntas para a referida testemunha (Evento 1, DOC19, págs. 9/10 e DOC20, pág.1). Dessa forma, é forçoso convir que o comunicado/apelado exerceu o seu direito de defesa em todas as oportunidades, tendo participado ativamente do Processo de Comunicação Disciplinar, e em nenhum momento houve preterição ao seu direito de defesa. Por essas razões, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais para reformar a sentença de 1º grau e manter o ato punitivo oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.598/2017-SRH – 1ª Cia PM Ind. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado, Kairo Alexandre Vieira Rezende, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 85, §§1º, 2º e 11º, do Código de Processo Civil de 16/03/2015, ressalvando estar suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado, por este litigar sob o pálio da justiça gratuita É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais e reformar a sentença de 1º grau, mantendo o ato punitivo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de maio de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator